Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LATROCINIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILDIADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE RELATIVA A RECURSO QUE IMPOSSBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. LETALIDADE DA REGIÃO. RISCO DE MORTE. TENTATIVA CRUENTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FEITA APENAS COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. FALTA DE PROVAS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima. 1.1. Os depoimentos harmônicos das partes e convergentes com os demais elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de latrocínio em sua forma tentada.

2. Para caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca intenção do agente de matar, a fim de garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte da vítima. 2.1 Tendo as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas do evento criminoso descrito com precisão como os fatos se desenvolveram e restando comprovada a intenção do apelante de subtrair valores da vítima, antes de lhe atacar mortalmente, inviável a desclassificação para o crime de homicídio simples tentado.

3. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves que as normais para o crime de latrocínio tentado, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente. 3.1. Não pode ser aceito como prova o autodiagnóstico da própria vítima.

4. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que extrajudicial, qualificada e em sede recursal, o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4.1. Tendo o réu revel, admitido, na seara inquisitiva, ser o autor das facadas na vítima, ainda que não tenha confessado integralmente a conduta, deve ser considerada sua confissão qualificada, suficiente para incidência da atenuante em relação ao crime praticado.

5. Tendo a vítima sido surpreendida com os golpes de faca desferidos pelo autor, após a recusar em lhe dar dinheiro, deve ser mantida a agravante relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. Tratando-se de tentativa cruenta e diante da quase consumação do homicídio da vítima, deve ser mantida a fração redutora em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

7. Somente a palavra da vítima, sem qualquer outro documento hábil, não é suficiente para a comprovação do prejuízo material sofrido, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.